Tribunal: STF
Processo: MS 36884
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO MARANHÃO. FASE DE TÍTULOS. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. MANTIDA PONTUAÇÃO CONFERIDA PELA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO E PLACITADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Andrea Sales Santiago Schmidt e Graciana Fernandes Gomes Soares contra acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0001676-46.2019.2.00.0000. 
    Narram as impetrantes que o PCA nº 0001676-46.2019.2.00.0000 foi instaurado em face do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ-MA) com o objetivo de questionar a aplicação do artigo 12.2.I, do Edital nº 01/2016, que regulamenta o concurso público para ingresso e remoção dos serviços notariais e registrais do Estado do Maranhão. Ressaltam que a indigitada norma editalícia permite a atribuição de pontuação de títulos a candidatos bacharéis em Direito em razão do exercício de atividade notarial e de registro, em violação a reiterados precedentes do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. Destacam que o CNJ já havia expedido recomendação para que todos os Tribunais de Justiça se abstivessem “de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica”. 
    Afirmam que, em 2/7/2019, a Conselheira Maria Cristina Simões Amorim Ziouva determinou o arquivamento do PCA nº 0001676-46.2019.2.00.0000, sob o fundamento de que as impetrantes não impugnaram a regra editalícia no momento oportuno. Posteriormente, em 13/9/2019, em razão da superveniência de fato novo, consubstanciado em decisão preferida nos autos da RGD 0004751-93.2019.2.00.0000, a Conselheira deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou a “suspensão imediata do concurso para ingresso e remoção dos serviços notariais e registrais do Estado do Maranhão, regido pelo Edital nº 01/2016, bem como a divulgação do resultado final do certame (...), caso ainda não tenha sido feita, até decisão final deste Conselho sobre a matéria”. 
    Em 18/12/2019, a Conselheira revogou a liminar concedida, restabelecendo, assim, a decisão monocrática que determinara o arquivamento do PCA nº 0001676-46.2019.2.00.0000. 
    Sustentam as impetrantes que precedentes do Conselho Nacional de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal assentam a impossibilidade de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica. Afirmam que a decisão apontada como coatora “reveste-se de ilegalidade, porque além de não observar a jurisprudência do STF e os precedentes do CNJ de fato aplicáveis ao caso, nem mesmo fundamenta o porquê assim o faz, limitando-se a invocar a mudança de entendimento em outro julgamento sem contudo esclarecer o porquê entende que a mesma conclusão se aplicaria ao caso dos autos, apesar do enorme repositório de precedentes trazidos a conhecimento da autoridade coatora pela parte requerente”. 
    Pontuam que “manter o entendimento firmado pelo eg. Tribunal de Justiça do Maranhão e pela banca examinadora do citado certame causará notável insegurança jurídica, ao passo que os candidatos assumirão a titularidade de serventias extrajudiciais, que, posteriormente, poderão ser invalidadas por decisão judicial”. Além disso, aduzem que perpetuar a validade do artigo 12.2.I, do Edital nº 01/2016, ofenderia o princípio da isonomia, porquanto “os demais Tribunais pátrios, voluntária ou por força de decisões prévias, adequaram-se às diretrizes interpretativas do CNJ no caso em tela”. 
    Destacam que a decisão exarada em 18/12/2019 pela Conselheira Maria Cristina Simões Amorim Ziouva, nos autos do PCA nº 0001676-46.2019.2.00.0000, padece de vícios de fundamentação e consubstancia “decisão surpresa”, visto que não teria sido dada a oportunidade de manifestação a respeito da superveniência de julgamento nos autos da RGD nº 0004751-93.2019.2.00.0000. 
    Pugnam pelo deferimento de medida liminar e, ao final, pleiteiam a concessão definitiva da segurança, para que seja “definitivamente anulada a revogação da liminar proferida nos autos do Procedimento nº 0001676- 46.2019.2.00.0000 - CNJ, decretando-se, em seguida, a nulidade do item 12.2.I do capítulo 12 do Edital nº 001/2016-TJ/MA e determinando a adoção do CNJ do entendimento proferido por esse eg. Supremo Tribunal Federal, de forma que este oriente expressamente o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a abster-se de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica”. 
    Em 17/1/2020, por intermédio da Petição/STF nº 1.465/2020, Carolina Miranda Mota Ferreira e Lucas Cardoso Lopes Semeghini requereram pedido de ingresso nos autos como terceiros interessados. Afirmam que são candidatos regularmente aprovados no Concurso para Outorga dos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Maranhão e tiveram computada a pontuação relativa ao item 12.2.I do Edital nº 01/2016 (exercício de tabelião e registrador), na forma do o item 12.2.I do Edital nº 01/2016, regente do concurso maranhense. Sustentam possuir interesse jurídico imediato na causa, uma vez que “do julgamento do presente feito poderão advir reflexos danosos a sua esfera jurídica de direitos, podendo vir a ser preterida na ordem de classificação final do certame”. 
    Em 21/1/2020, por intermédio da Petição/STF nº 1.920/2020, a impetrante Andrea Sales Santiago Schmidt informou a existência de fato novo, consubstanciado na divulgação do “calendário de atividades referente ao edital 001/2015 em que se aponta como data de divulgação dos resultados finais o dia 24 de janeiro de 2020 e a classificação geral em 28 de fevereiro de 2020”. Afirma, nesse quadro, que o “cronograma publicado corrobora com a argumentação exposta no presente mandamus, pois demonstra ainda mais a urgência na apreciação da medida liminar”. 
    Em 21/1/2020, por intermédio da Petição/STF nº 2042/2020, Carolina Miranda Mota Ferreira e Lucas Cardoso Lopes Semeghini, que anteriormente requereram seu ingresso no efeito na condição de terceiros interessados, apresentaram manifestação sustentando que a alteração do calendário do certame “não pode ser entendido como fato novo a justificar a análise da liminar pretendida para fins de suspensão da revogação da liminar proferida nos autos do Procedimento nº 0001676- 46.2019.2.00.0000 – CNJ, uma vez que, esse novo calendário contempla a data de julgamento do recurso administrativo PAUTADO PARA 06.02.2020, afastando portanto o alardeado periculum in mora”. 
    Em 2/3/2020, por intermédio da Petição/STF nº 10.379/2020, as impetrantes aditaram a inicial, diante de fato superveniente. Afirmam que, em 14 de fevereiro de 2020, o Plenário do CNJ conheceu e negou provimento a recurso interposto contra a decisão originariamente impugnada. Sustentam, em síntese, a ausência de preclusão para a impugnação do edital, porquanto “tratando-se de manifesta ilegalidade, as previsões editalícias podem ser questionadas a qualquer tempo”. Reiteram, nesse sentido, que a matéria já era pacificada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e desta Suprema Corte, que exararam precedentes no sentido da impossibilidade da atribuição de pontuação de títulos a candidatos bacharéis em Direito em razão do exercício de atividade notarial e de registro. Alegam, ainda, que “a discussão deduzida no presente Mandado de Segurança ultrapassa o âmbito meramente individual, dado que a impetração visa a garantir a legalidade de todo o certame”. 
    Ao final, requerem, liminarmente, a “imediata suspensão do certame até a apreciação final do mérito do presente Mandado de Segurança, tendo em vista o avançado estágio do concurso e a flagrante ilegalidade do ato coator” e, no mérito, pugnam pela “declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA nº 0001676- 46.2019.2.00.0000, a fim de garantir a nulidade do item 12.2.I do Edital nº 001/2016, determinando, por conseguinte, que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão se abstenha de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade privativa de bacharel em direito”. 
    Em 4/3/2020, a União requereu seu ingresso no feito. 
    Em 4/3/2020, o Conselho Nacional de Justiça prestou informações. 
    Em 5/3/2020, por intermédio da Petição/STF nº 11.378/2020, Carolina Miranda Mota Ferreira e Lucas Cardoso Lopes Semeghini apresentaram manifestação no sentido da perda do objeto do presente writ. Afirmam, em síntese, que, “diante da prolação de acórdão no bojo do PCA 0001676- 46.2019.2.00.0000, contra o qual não cabe mais recurso, tem-se por inequívoco que o presente writ perdeu o objeto, diante da inexistência da decisão interlocutória antes atacada”. 
    Em 13/3/2020, por intermédio da Petição/STF nº 13.737/2020, Zenildo Bodnar e Marcos Eclésio Leal requereram ingresso no feito como terceiros interessados. 
    É o relatório. DECIDO.
    Preliminarmente, (i) defiro o pedido de ingresso da União no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009); (ii) indefiro os pleitos formulados Carolina Miranda Mota Ferreira, Lucas Cardoso Lopes Semeghini, Zenildo Bodnar e Marcos Eclésio Leal em razão da excepcionalidade da figura da intervenção de terceiros e da manifesta improcedência dos pedidos formulados na exordial e (iii) acolho o pedido de aditamento da inicial (e-Doc. 44), máxime porque a autoridade coatora ainda não havia prestado informações e o writ encontrava-se em fase inicial. 
    No tocante ao mérito, deve-se deixar consignado, de plano, que o procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída. Consequentemente, a causa de pedir neste rito prescinde de dilação probatória para a sua cabal comprovação, como também não se admite a juntada ulterior de documentos necessários à comprovação de seus requisitos ou à prova de suas alegações. 
    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. É esse o magistério do clássico Hely Lopes Meirelles, verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38). 
    In casu, o presente writ volta-se contra acórdão proferido em 14/2/2020 pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0001676-46.2019.2.00.0000. Por oportuno, colaciono os seguintes excertos do acórdão impugnado: 
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO-TJMA. CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS. SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. EDITAL Nº 01/2016. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO FORA DO PRAZO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE CARÁTER INDIVIDUAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO QUE SE CONHECE, MAS SE NEGA PROVIMENTO.
    ACÓRDÃO
    O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual, 14 de fevereiro de 2020. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, Maria Cristiana Ziouva (Relatora), Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila Não votaram, em razão da vacância dos cargos, o Conselheiro membro do Tribunal Regional do Trabalho e o Conselheiro magistrado da Justiça do Trabalho.
    (...) 
    VOTO
    Trata-se, conforme brevemente relatado, de recurso administrativo por meio do qual a requerente questiona a aplicação o art. 12.2.I, do edital nº 01/2016, que regulamenta o concurso público para ingresso e remoção dos serviços notariais e registrais do Estado do Maranhão.
    Em sede recursal, a requerente reproduz os mesmos fundamentos apresentados na inicial, sem apontar as razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.
    Nesse contexto, conheço do recurso regularmente interposto porque tempestivo, mas mantenho a decisão tal como anteriormente proferida e submeto a inconformidade ao Plenário para apreciação, reproduzindo na íntegra os fundamentos da decisão recorrida: (...) Oportuna ainda, a transcrição do edital 001/2016, ora impugnado, o qual, no item 12.2., I, em sua primeira publicação, já previa a atribuição de pontos aos candidatos em razão do exercício de delegação:
    “12.2. Para os candidatos a vagas por provimento por ingresso e/ou por remoção, a avaliação dos títulos será efetuada a partir dos seguintes pontos:
    I. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público – 2,0 (dois) pontos”
    A par das disposições do instrumento inaugural do concurso, conforme previsão do item 18.9, teriam os candidatos o prazo de 15 (quinze) dias para impugná-las, sob pena de preclusão da matéria:
    18.9. Este edital somente poderá ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias de sua primeira publicação.
    De fato, havia no CNJ entendimento em sentido contrário às disposições editalícias (PCA 0006843-54.2013.2.00.0000, julgado em 22/04/2014), todavia, Recorrente deveria impugnar o edital no prazo estabelecido e não apenas quando teve decisão do Tribunal contrária aos seus interesses.
    No mesmo sentido, a mudança na orientação jurisprudencial do STF sob a matéria, repita-se, ocorrida em março de 2018, quase 2 (dois) anos após a publicação do edital nº 01/2016, também não poderia amparar a pretensão deduzida pela Recorrente, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica na realização de concursos públicos pelos Tribunais.
    Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo e no mérito nego-lhe provimento”.
    Aduzem as impetrantes que o indigitado acórdão placitou entendimento contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a precedentes do próprio Conselho Nacional de Justiça no sentido da impossibilidade da inclusão da atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica em concursos públicos para ingresso e remoção em serventias extrajudiciais. 
    No tocante à prova de títulos, o Edital nº 01/2016, que regulamenta o concurso público para ingresso e remoção dos serviços notariais e registrais do Estado do Maranhão, prescreve: 
    “(...) 
    12. DA PROVA DE TÍTULOS
    (...)
    12.2. Para os candidatos a vagas por provimento por ingresso e/ou por remoção, a avaliação dos títulos será efetuada a partir dos seguintes pontos:
    I. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público – 2,0 (dois) pontos;
    II. Exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/94) – 2,0 (dois) pontos; (...)”.
    A norma editalícia ostenta teor idêntico ao item 7 da Resolução nº 81 de 9/6/2009 do Conselho Nacional de Justiça, verbis:
    “7. TÍTULOS
    7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:
    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);
    II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0); (Alteração dada pela Resolução nº 187, de 24 de fevereiro de 2014)”
    Verifica-se, portanto, que a controvérsia reside no campo hermenêutico e cinge-se a saber se a atividade notarial e registral pode ou não ser enquadrada como atividade privativa de bacharel em direito, para fins de pontuação na fase de títulos, em concurso público. 
    Nesse campo, não desconheço os precedentes exarados pelo Conselho Nacional de Justiça e por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exercício da atividade notarial e registral por bacharéis em direito não deve configurar hipótese de pontuação na fase de títulos de concursos para ingresso ou remoção dos serviços notariais e registrais (Cf. MS 33.527, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018 e MS 33.539-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018). 
    Ocorre que, no caso concreto, o edital em análise foi publicado em 2016, quando julgados pretéritos desta Suprema Corte ainda indicavam a possibilidade de atribuição de nota na fase de títulos dessa espécie de certame àqueles que lograram aprovação em concurso público para atividade notarial e de registro, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. CONSIDERAÇÃO DA COMPLEXIDADE E DA MAIOR RELEVÂNCIA ECONÔMICO-SOCIAL DA ATIVIDADE NOTARIAL. VALORAÇÃO COMO TÍTULO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO, PRIVATIVAS DE BACHAREL EM DIREITO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 3.522/RS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.522/RS, não deliberou se o tempo de serviço na atividade notarial, para fins de remoção, deveria ou não ser valorado “considerando-se a complexidade e o tempo do exercício da delegação em cidade de maior relevância econômico-social”, conforme dispõe o art. 16, I, da Lei 11.183/1998 do Estado do Rio Grande do Sul. II - Não viola a decisão proferida na ADI 3.522/RS a valoração como título de aprovação em concurso para atividade notarial e de registro, privativas de bacharel em direito, desde que atribuída semelhante pontuação às demais carreiras jurídicas, como dispõe o art. 16, XI, da Lei gaúcha 11.183/1998. III - Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (...) 
    Voto – O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): (...) Por fim, registro que também não merece acolhida a alegação de que afronta a ADI 3.522/RS a contagem de pontos para os candidatos aprovados em concurso para delegação de atividade notarial e de registro, privativos de bacharel em direito. (...) O Supremo Tribunal Federal, contudo, não afirmou que a aprovação em concurso não pudesse ser valorada na prova de títulos. Assim, não merece qualquer reparo o ato da comissão de concurso que atribui pontuação igualitária aos candidatos aprovados em cargos de carreira jurídica, aí incluídos aquelas atividades notariais e de registro privativas de bacharel em direito. Esse foi o entendimento do Ministro Joaquim Barbosa ao analisar a Rcl 4.426/RS, caso análogo a este (...)”
    (Rcl 6.748-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27/5/2011) 
    No mesmo sentido, ressalto a decisão monocrática exarada pelo Ministro Joaquim Barbosa nos autos da Rcl 4.426, publicada em 9/6/2009, verbis:
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Pereira do Nascimento e outro em face de ato do corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e da Comissão Permanente de Concursos de Ingresso e Remoção nos Serviços Notarial e Registral. Os reclamantes são candidatos habilitados ao Concurso de Ingresso e Remoção nos Serviços Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital 03/2006–CPCIRSNR. Em sua 120º Reunião, ocorrida em 09.05.2006, a comissão responsável pelo concurso decidiu “aceitar a pontuação de aprovações em concursos para serviço notarial ou de registro no item XI” (fls. 08) e “expediu o Edital nº 03/2006 – CPCIRSNR, de 15 de maio de 2006, divulgando o novo resultado da prova de títulos e convocando os candidatos a declinarem os títulos já apresentados aptos para ensejarem a pontuação prevista no item 11” (fls. 09). (...) O procurador-geral da República, no parecer de fls. 144-147, manifesta-se pela improcedência do pedido, asseverando que “o ato reclamado em nada fere a autoridade da decisão dessa Corte, pois a Comissão do concurso apenas possibilitou o aproveitamento da aprovação em concurso público para atividades notarial e de registro em igualdade de condições com as aprovações em concursos para as demais carreiras jurídicas, desde que atendidas as condições do edital”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão em que indeferi a medida liminar. Com efeito, no presente caso, não restou demonstrada a ofensa ao decidido por esta Corte na ADI 3.522. Ao contrário, conforme assentado nas informações e reiterado pelo procurador-geral da República, o ato ora impugnado pelos reclamantes destinou-se tão somente a concretizar o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.522. (...) A deliberação em que a comissão de concurso decidiu aproveitar a aprovação em concurso para a área notarial e de registro na rubrica genérica de aprovação em cargos de carreira jurídica não desbordou o princípio da proporcionalidade ao ponto de gerar um fator de discrímen. Ao contrário, à aprovação em concurso em tais áreas será dada a mesma pontuação outorgada à aprovação em concurso para outras carreiras jurídicas, qual seja, um ponto. Note-se que, de acordo com tal ato da comissão de concurso, até mesmo a aprovação em concurso para a magistratura ou para o Ministério Público será mais valorada que a aprovação em concurso para a área notarial e de registro. (...) Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente a presente reclamação. (...)” (Rcl 4.426, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/6/2009).
    Da mesma forma, até a publicação, em 20/2/2019, do acórdão do Pedido de Providências nº 0010154-77.2018.2.00.0000 20/2/2019, não havia, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, determinação com caráter normativo geral acerca da pontuação da atividade notarial exercida por bacharéis em Direito.
    Nesse prisma, considerando que o Edital nº 01/2016 foi publicado anteriormente aos precedentes desta Corte datados de 2018, não vislumbro razões para reformar o regime de pontuação adotado pela Comissão organizadora do Edital TJ-MA nº 01/2016. Reputo correto, portanto, o entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no sentido da manutenção do cômputo de títulos realizado pela Banca Examinadora do concurso público para ingresso e remoção dos serviços notariais e registrais do Estado do Maranhão (Edital nº 01/2016).
    Na esteira do afirmado Humberto Ávila, a segurança jurídica espelha a cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade no ordenamento jurídico e, nesse sentido, revela-se imprescindível para o funcionamento das instituições públicas. Sem racionalidade e estabilidade não há como assegurar a funcionalidade do próprio ente estatal (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 160-161). 
    O princípio da segurança jurídica reclama a manutenção do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, ora impugnado, e da pontuação conferida pela Banca Examinadora do concurso, permitindo-se o prosseguimento célere do concurso público em análise. A sequência de alterações na orientação desta Corte ou do CNJ não deve gerar entraves no prosseguimento regular de certames públicos ou quebra na confiança dos particulares. 
    Ainda, a respeito do princípio da proteção da confiança, destacam-se da doutrina de Valter Schuenquener de Araújo os efeitos da atuação jurisdicional sobre as expectativas de particulares. Em seu entendimento, subsistindo uma determinada orientação jurisprudencial por certo período, as relações jurídicas calcadas de boa-fé nessa orientação devem ser preservadas de alterações jurisprudenciais supervenientes, verbis:
    “Na seara judicial, a plena adoção do princípio da proteção da confiança deve ter como uma de suas consequências possibilitar que uma expectativa legítima seja respeitada mediante a aplicação da jurisprudência antiga e mais benéfica a um fato pendente de julgamento. A nova manifestação judicial apenas deverá incidir sobre fatos ocorridos após o seu conhecimento”. (ARAÚJO, Valter Shuenquener. O Princípio da Proteção da Confiança. Niterói: Impetus, 2009. p. 175) 
    Nesse quadro, não vislumbro razões aptas a infirmar as conclusões do Conselho Nacional de Justiça e da Banca Examinadora no presente caso, máxime porque não se afigura compatível com o princípio da segurança jurídica alterar, a esta altura do certame, a pontuação fixada pela Banca Examinadora e placitada pelo Conselho Nacional de Justiça. Deveras, o órgão de controle cingiu-se a prestigiar a continuidade da tramitação do concurso e não reformar etapa do certame realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 
    Nesse ponto, é oportuno ressaltar que, no recente julgamento da Reclamação para Garantia das Decisões (RGD) nº 0004751-93.2019.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça analisou caso análogo e decidiu manter a pontuação adotada pelo Tribunal local, que permitia o cômputo de pontos a delegatários bacharéis em direito que ingressaram nesta atividade há pelo menos três anos. O processo administrativo, de minha relatoria no âmbito do órgão de controle, restou assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FASE DE TÍTULOS. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO E QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE NESTA CONDIÇÃO HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. DIVERGÊNCIAS FÁTICAS ENTRE OS. INFORMAÇÕES OFICIAIS SUPERVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO CNJ. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 81/2009 DESTE CNJ PELA AUTORIDADE RECLAMADA. MANTIDA PONTUAÇÃO CONFERIDA PELA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. LIMINAR REVOGADA. PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
    1. A Reclamação para Garantia das Decisões (RGD) é instrumento administrativo destinado à apuração de possível descumprimento de decisão ou de ato normativo deste Conselho Nacional de Justiça (art. 101 do Regimento Interno do CNJ).
    2. In casu, a RGD possui controvérsia jurídico-interpretativa de ordem estrita: saber se o Edital do 11° Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo e a pontuação conferida segundo ele respeitaram as determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especificamente quanto ao exposto (i) na Resolução n° 81/2009 do CNJ; e (ii) no Pedido de Providências nº 0010154-77.2018.2.00.0000. 
    3. Sanando as controvérsias geradas por versões antagônicas quanto aos elementos fáticos dos autos, as informações oficiais supervenientes evidenciam que a solução encaminhada, no bojo da liminar que anteriormente proferi, já é adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mercê (i) da possibilidade de pontuação exclusiva, no inciso I do subitem 7.1, dos delegatários bacharéis em direito que tenham exercido a delegação pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; (ii) assegurada a impossibilidade de cumulação de pontuação entre os incisos I e II; e (iii) informada a ausência de candidatos que tenham pontuado no inciso II do referido subitem do Edital.
    4. Deveras, constatou-se supervenientemente (i) a ausência de delegatários não bacharéis em direito e que ingressaram na carreira pelo exercício da delegação por 10 (dez) anos (inciso II do item 7 do Edital); e (ii) o atendimento aos requisitos propostos pela liminar anterior e pelas disposições da Resolução n° 81/2009 deste Conselho, sobretudo quanto à não cumulação de pontuação, razão pela qual a reabertura de novo prazo para apresentação de novos títulos não traria qualquer resultado útil à Administração e aos delegatários.
    5. Consectariamente, depreende-se que, no caso concreto em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não violou os atos e decisões deste Conselho Nacional de Justiça apontados como paradigma da RGD”. (CNJ, Reclamação para Garantia das Decisões (RGD) nº 0004751-93.2019.2.00.0000, Publicado em 29/1/2020).
    Por fim, insta ressaltar que, estando a análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro dentro do espectro de competências do CNJ e não havendo qualquer ilegalidade manifesta, entendo que as teses delineadas pela parte impetrante esbarram em óbice intransponível: como tenho defendido, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos